Tribunal: TJBA
Processo: 2000279-28.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000279-28.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: VALDIRLEY PEREIRA NASCIMENTO Advogado(s): LUCAS CARVALHO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO OBJETIVANDO AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA DE 8 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PLEITO QUE SE REVELA IMPASSÍVEL DE ACOLHIMENTO. DECISÃO FUSTIGADA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACÍFICO ESPOSADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO QUE EXIGE A FISCALIZAÇÃO EFETIVA PELO PODER PÚBLICO – CIRCUNSTÂNCIA QUE SE REVELA INVIÁVEL IN CASU. PRECEDENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Trata-se de agravo em execução penal, manejado em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais de Jequié/BA, Dr. Pedro C. de Proença Rosa Ávila, que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo formulado pelo ora agravante. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Cinge-se dos autos que o agravante foi condenado a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). No bojo da execução penal, o ora agravante requereu autorização para trabalho externo, com o intuito de exercer a função de assistente de cozinha em empresa privada. Na decisão fustigada, o Magistrado a quo negou o pedido asseverando que, apesar de o condenado cumprir o requisito objetivo para concessão do benefício, o Poder Público não tem disponibilidade para fiscalizar o preso - de modo a se revelar inviável o deferimento da benesse pleiteada. 3. RAZÕES RECURSAIS. Irresignado, o reeducando interpôs o presente agravo, aduzindo, em síntese, a necessidade de reforma do decisum vergastado para que lhe seja concedida a autorização para trabalho externo, haja vista cumprir todos os requisitos legais para o deferimento do aludido benefícios. Salienta, ademais, que o local de trabalho possui câmeras, o que obsta qualquer risco de fuga na hipótese analisada. 4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Em judicioso opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Dra. Lais Teles Ferreira, o Órgão Ministerial pugna pelo desprovimento da irresignação, aduzindo, em apertado resumo, que o trabalho extramuros não constitui direito absoluto, sendo necessária a efetiva fiscalização do Poder Público para sua autorização, hipótese inviável no caso concreto. Registra, ademais, o Parquet que a natureza hedionda do crime cometido requer vigilância direta, não sendo possível o monitoramento eletrônico na situação sob descortino. 5. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE REFORMA. Com efeito, o provimento jurisdicional ora combatido se mostra consonante com a legislação e a jurisprudência sobre o tema em debate ao afirmar que, para autorização do trabalho externo ser concedida, é preciso comprovação da possibilidade de fiscalização pelo Poder Público, principalmente por força do cumprimento de pena, por parte do Agravante, em regime fechado. Imperioso, também, atestar o entendimento esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual leciona que “A permissão para trabalho externo, aos reeducandos do regime fechado de cumprimento de pena, está subordinada à capacidade e à disponibilidade de vigilância do Poder Público, considerada a possibilidade de fuga e, ainda, à fiscalização estatal, no exercício do poder disciplinar sobre os apenados em cumprimento de pena” (STJ - HC: 902431, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 11/04/2024). 6. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000279-28.2025.8.05.0141, em que consta, como Agravante, Valdirley Pereira Nascimento e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11/18